Tribunal: TJMT
Processo: 1025526-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025526-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025526-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINI
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS COPRUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
MATERILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –

PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODO DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTO VÁLIDO - ORDEM DENEGADA.

É plenamente válido o decreto de prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito.

A falta de apreensão de entorpecente não é fator suficiente, por si só, para tornar o decreto de prisão preventiva ilegal, especialmente considerando que para o crime de associação ao tráfico é dispensável que o agente esteja na posse da droga.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025526-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINI
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Martini
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Consoante exposto pelo impetrante, o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos no 1005673-23.2024.8.11.0037, no qual está sendo investigado por ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas e de associação ao tráfico.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o decreto de prisão não seria contemporâneo aos fatos delituosos, bem como porque nenhuma droga foi apreendida em seu poder ou qualquer outro objeto correlato, mas apenas seu aparelho celular.

Aduz, ainda, ser possível a concessão de liberdade provisória, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.

241016182.

As informações do juízo foram prestadas no id. 242304178.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 242340191,

manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025526-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINI
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segregação cautelar do paciente deu-se em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada, dentre outros fatores, no
modus operandi
da associação criminosa, a qual utilizaria de redes sociais para alcançar maior número de potenciais consumidores.

Para melhor entender, destaco a seguinte parte da decisão apontada como ilegal:

“[...] Portanto em cognição sumária verifico prova da materialidade delitiva e que existem fortes indícios de autoria dos crimes imputados aos representados. Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o modus operandi, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. Como se não bastasse, não se pode olvidar que a permanência dos representados em liberdade certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região, em especial o tráfico de drogas. Vale registrar que a decretação da prisão cautelar do representado se justifica igualmente para a conveniência da instrução criminal, vez que caso permaneçam soltos poderão ameaçar testemunhas e criar embaraços nas investigações. De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista que por meio dos antecedentes criminais juntados aos autos infere-se que respondem a outros feitos criminais também pelo crime de tráfico de drogas, portanto, imprescindível evitar a reiteração criminosa [...]” (id. 238286661).

Conforme já consignei na decisão de indeferimento de liminar, não vejo qualquer ilegalidade no fundamento utilizado pela autoridade coatora, porquanto ser válido o decreto de prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito.

Como se sabe, é plenamente possível utilizar tal premissa para sustentar um decreto de prisão preventiva.

A propósito, consoante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da
gravidade

concreta
da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus

operandi
com que o crime foi praticado
”. (N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No limite cognitivo do caso posto, tenho que, além da forma de executar o tráfico de drogas, a gravidade da conduta também pode ser denotada pelas conversas entabuladas pelos suspeitos, reveladas no relatório técnico de extração do aparelho celular n. 001/2021-NIPVA-PJC, demonstrando que o paciente Pedro Henrique, em curto período, adquiriu considerável quantidade de drogas, com o provável fim de comércio.

Por oportuno, compilo parte da conversa travada entre o paciente
Pedro Henrique
e o também investigado Talison.

“(
...) 8.1 DAS CONVERSAS ENTRE “PEDRIN” E TAILSON “DEUS É MAIS” Dia 18/12/2023, “Pedrin” pergunta se Tailson “Deus é Mais” tem meio quilo (“mei daquele”) de entorpecente (maconha) para ser paga em dinheiro (“rex”).

-Tailson responde que sim.

-Pedrin pergunta se pode buscar o entorpecente. Pede a localização de Tailson e diz que um “guri” vai buscar...

8.2 DAS ANOTAÇÕES/CONTABILIDADE

Conforme contabilidade demonstrada, no dia 10/12/2023, “Pedrin” já havia adquirido um quilo de maconha (“braw nraw*”) e pagou R$1.150,00 de entrada. No dia 17/12/2023 pagou o restante. E no dia 18/12/2023, comprou mais meio quilo. (...)”

Ao mesmo modo, com relação à ausência de apreensão de entorpecente, também não é fator suficiente, por si só, para tornar o decreto de prisão preventiva ilegal, especialmente considerando que para o crime de associação ao tráfico é dispensável que o agente esteja na posse da droga.

Aliás, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, recentemente decidiu nesse sentido, deixando claro que, em alguns casos, é prescindível a apreensão da droga para caracterização do delito, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE AMBOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE. DA TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas e depoimento da autoridade policial que integrou a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório.

2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

3. Recurso desprovido. (N.U 0010019-62.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Quanto à contemporaneidade da prisão preventiva, não há que se falar em sua ausência, sobretudo quando requerida logo que for possível tomar conhecimento do envolvimento do agente, conforme ocorreu no presente caso.
(vide AgRg no RHC n. 165.374-PE, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/03/2023).

Com relação aos predicados pessoais do paciente, vale lembrar que não constituem óbice para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Por derradeiro, registro que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da não culpabilidade, dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024